Tribunal: TJBA
Processo: 8133911-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 6LV Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133911-22.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALBA GARDENIA GUANAIS AGUIAR Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL RECONHECIDA PELO INSS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de ação previdenciária proposta com o objetivo de obtenção de aposentadoria por invalidez, sob alegação de incapacidade laborativa decorrente de patologias ocupacionais. Após regular tramitação e realização de perícia médica judicial, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a capacidade laboral da autora. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez, diante das moléstias diagnosticadas e da prova técnica produzida nos autos. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial, elaborado em 17/10/2023, constatou que a autora, embora portadora de patologias ortopédicas (Síndrome do Túnel do Carpo, Síndrome do Manguito Rotador, Cervicalgia e Epicondilite), encontra-se apta para o exercício de suas atividades habituais, especialmente após o processo de reabilitação profissional certificado pelo INSS. 4. Ausente prova técnica em sentido contrário, o laudo médico-judicial, suficientemente fundamentado, deve prevalecer, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). 5. A incapacidade parcial e permanente não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez, sendo possível, conforme o caso, apenas o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 6. Mantém-se, pois, a sentença de improcedência, diante da inexistência dos requisitos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A constatação de incapacidade apenas parcial e permanente, com reabilitação profissional reconhecida, afasta o direito à aposentadoria por invalidez (Lei nº 8.213/91, art. 42). 2. O laudo pericial judicial, quando técnico e não infirmado por prova idônea, constitui elemento decisivo para o deslinde da causa (CPC, art. 371). Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86; CPC, art. 371. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.19.162922-9/002; TJSP, Apelação nº 1035165-68.2019.8.26.0053; TJBA, Apelação nº 8047909-49.2021.8.05.0001. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8133911-22.2021.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante ALBA GARDENIA GUANAIS AGUIAR e Apelado INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Salvador(BA), 10 de novembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Titularidade em Provimento 19 Relator